Tribunal: TJSP
Processo: 2157101-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
MANDATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VEÍCULO BLOQUEADO CAUTELARMENTE ATÉ DECISÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Manutenção da constrição – Venda realizada a terceiros quando já pendia litigiosidade sobre a coisa - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – Rejeição do credor – Embora a execução deva evoluir da forma menos gravosa ao devedor, o interesse maior a ser

Ementa:
MANDATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VEÍCULO BLOQUEADO CAUTELARMENTE ATÉ DECISÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Manutenção da constrição – Venda realizada a terceiros quando já pendia litigiosidade sobre a coisa - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – Rejeição do credor – Embora a execução deva evoluir da forma menos gravosa ao devedor, o interesse maior a ser preservado é o do credor.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157101-71.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000872540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157101-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante FULLTIME
BRASIL HOLDING PATRIMONIAL EIRELI, é agravado CARLOS ALBERTO
MARACI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157101-71.2020.8.26.0000
2
3a Vara Cível de Marília/SP
Agravante: FULLTIME BRASIL HOLDING PATRIMONIAL EIRELI
Agravado: CARLOS ALBERTO MARACI
Interessado: FAUEZ ZAR JUNIOR
MM. Juiz de Direito: DR. LUÍS CESAR BERTONCINI
VOTO No 27879
MANDATO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VEÍCULO
BLOQUEADO
CAUTELARMENTE
ATÉ
DECISÃO
DO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Manutenção da constrição
Venda realizada a terceiros quando já pendia litigiosidade sobre a
coisa - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA Rejeição do credor
Embora a execução deva evoluir da forma menos gravosa ao
devedor, o interesse maior a ser preservado é o do credor.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Fulltime Brasil Holding Patrimonial Eireli, nos autos do
cumprimento de sentença de ação de exigir contas, contra a decisão
reproduzida a fls. 26, que ostenta o seguinte teor:
Vistos.
Fls. 147/148: Diante da discordância do credor (fls. 163?170)
e do que restou decidido no Agravo de Instrumento interposto pelo
réu, indefiro o pedido de desbloqueio do veículo, bem como a
substituição pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157101-71.2020.8.26.0000
3
Importante salientar que ao contrário do alegado, já pendia
sobre o veículo controvérsia nos autos desde 29/08/2019, decisão
que deferiu inicialmente o bloqueio do veículo.
Fls. 176/177: Indefiro o pedido do executado, por falta de
amparo legal.
Acaso tenha o executado se sentido prejudicado, deverá
pleitear eventual reparação em ação própria.
Aguarde-se o desfecho do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica
Intime-se.

Inconformada, a agravante sustenta que
foi incluída no polo passivo da execução em razão da desconsideração inversa
da personalidade jurídica de Fauez Zar Junior, porém, por meio de recurso a
decisão foi revista, determinando-se a instauração de incidente que ainda não foi
concluído. Assevera que alienou o veículo penhorado a terceiro quando não
pendia sobre ele qualquer ônus, devendo ser cancelado o bloqueio do bem.
Salienta, ainda, que o devedor principal ofertou um imóvel à penhora, não se
justificando a manutenção do gravame sobre o automóvel, razão pela qual
pleiteia a substituição de um bem pelo outro, processando-se a execução de
forma menos gravosa ao executado. Por fim, noticia que o comprador do veículo
opôs embargos de terceiro (fls. 31/41).

O recurso tramitou sem efeito suspensivo
(fls. 42).

O agravado apresentou resposta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157101-71.2020.8.26.0000
4
50/57).
É o relatório.
A decisão não comporta qualquer reparo.
Cuidam
os
autos
principais
de
cumprimento de sentença de ação de exigir contas, visando o autor a receber a
quantia de R$ 6.637,72.
No evolver dos atos processuais a
agravante foi incluída no polo passivo, sobrevindo bloqueio do veículo da marca
Mercedes Benz, placas GOD 3434.
Conquanto no julgamento do agravo de
instrumento no 2224023-31.2019.8.26.0000 se tenha determinado a instauração
do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, onde será
apurado o abuso da personalidade, ficou consignado que deveriam ser mantidos
os atos cautelares já determinados pelo juízo, aí incluído o bloqueio do referido
automóvel (fls. 75/81).
Logo, não se pode dizer que o bem
estava livre e desembaraçado para venda, sendo que os embargos de terceiro no
1007401-73.2020.8.26.0344 foram julgados improcedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157101-71.2020.8.26.0000
5
Assim, não comporta guarida o pedido de
desbloqueio da coisa ou baixa da penhora.
Não obstante, apesar de regularmente
intimado, o devedor se quedou inerte quanto ao pagamento do débito, sendo que
o bem indicado à penhora já está garantindo outra execução (fls. 121/122), de
modo que ausentes razões para a substituição da constrição, por ora.
Embora a execução se deva evoluir da
forma menos gravosa ao devedor, o interesse maior a ser preservado é do
credor, que no caso concreto se opõe, e com razão, à troca da garantia.

Com efeito, a agravante não trouxe aos
autos elementos bastantes para comprovar, sequer, o valor venal do outro bem
pertencente ao devedor, impedindo que se avaliasse se seria suficiente para
assegurar o crédito buscado na atualidade.

Não obstante, importante ressaltar que o
art. 847 do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar que a substituição da
penhora não trará prejuízo ao exequente, porém desse encargo não se
desincumbiu a recorrente.

Nesse sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. A substituição da penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157101-71.2020.8.26.0000
6
prevista no art. 848, do novo Código de Processo Civil, depende de
aceitação pelo credor, ora Agravada, e esta não concordou com o
pedido. Assim, tendo em vista que a execução se realiza no interesse
do credor, de rigor a manutenção da decisão que manteve a penhora
sobre o bem indicado pela Agravada. - DECISÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.”1
“PROCESSUAL CIVIL Ação de arbitramento de aluguel
julgada procedente Fase de cumprimento de sentença Penhora de
cotas de capital social de pessoa jurídica Decisão de primeiro grau
que indefere pedido de substituição da penhora, mas observa que o
pedido será novamente apreciado após manifestação dos exequentes
Agravo interposto pelos executados Prova insuficiente acerca da
aptidão dos bens indicados em substituição à penhora das cotas
sociais Ausência de comprovação de que a substituição da penhora
não trará prejuízo aos exequentes e se trata de meio mais eficaz
Artigos 805 e 847 do Código de Processo Civil Controvérsia
quanto ao valor da quantia executada Indeferimento da substituição
mantido Recurso desprovido, com observação.”2
“Agravo de instrumento - Execução de título
extrajudicial - Pleito de substituição de imóvel penhorado por
outros de valor inferior - Indeferimento - Ausência de concordância
do credor - Possibilidade de substituição da penhora apenas quando
comprovado que a medida não acarreta prejuízo ao exequente -
1 TJSP 38a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2140209-92.2017.8.26.0000 Rel. Des. Eduardo Siqueira J.
25/09/2017.
2 TJSP 29a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2100945-68.2017.8.26.0000 Rel. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan J. 09/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157101-71.2020.8.26.0000
7
Decisão mantida - Recurso desprovido.”3

Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao presente recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 TJSP 37a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2146305-60.2016.8.26.0000 Rel. Des. Sergio Gomes J.
30/08/2016.